Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708368-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que não reconheceu a hipossuficiência do embargante a justificar o recebimento de seus embargos sem a garantia do juízo, sob o fundamento de que a documentação trazida demonstrou rendimentos no ano de 2019 no patamar de aproximadamente R$ 5.000,00 mensais. O embargante/agravante alega que apresentou as declarações de renda dos anos 2018, 2019 e 2020 e que o último ano antes da pandemia de COVID-19 foi o ano de 2019, ano em que seus rendimentos alcançaram o total de R$ 60.000,00 brutos, sendo que de lá para cá sua situação financeira, por se tratar de corretor de imóveis autônomo, somente se agravou com as medidas de restrição de locomoção. Requer seja suspensa a decisão agravada e, ao final, o reconhecimento de sua hipossuficiência, eximindo-o da garantia do juízo para admissão dos embargos à execução opostos. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a possibilidade de provimento do recurso uma vez que as declarações de renda do agravante demonstram que não possui patrimônio ou renda suficiente para garantir a execução sem prejuízo de sua subsistência. Nesse sentido: 2.Nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei 6.830/1980, os embargos à execução deverão ser opostos após garantido o juízo. Contudo, a jurisprudência vem abrandando o rigor da norma, com a finalidade de interpretá-la em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, bem como às garantias do contraditório e ampla defesa (art. 5o, XXXV, LV, da CF), admitindo a oposição dos embargos sem a respectiva garantia se o devedor demonstrar ser hipossuficiente. 3.Caso concreto em que restou demonstrada a insuficiência patrimonial do devedor para garantir a execução. 4.Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1125190, 07089315220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no PJe: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também se mostra presente o perigo de dano em razão da possibilidade de rejeição liminar dos embargos à execução opostos por ausência de garantia do juízo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juiz a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator